Tribunal: TJDFT
Processo: 0740486-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE TODOS OS ESCRITOS REQUERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SOLICITAÇÃO AUTORAL – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a instituição financeira ré logrou êxito em apresentar, na íntegra, todos os documentos solicitados pela autora na petição inicial, o que enseja a procedência da pretensão autoral.

2. Na ação que visa a exibição de documento, se não ficar demonstrada resistência à pretensão da entrega do documento solicitado, evidenciada pela falta de pedido extrajudicial e pela apresentação imediata da documentação na contestação, os ônus sucumbenciais recaem sobre aquele que ajuizou a ação.

3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado, ainda, o disposto no art. 98, §3°, da legislação processual.